Tribunal: TJDFT
Processo: 0739540-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739540-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCI VANDA GUEDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE DECISÃO A agravante-executada peticiona nos autos (id. 20687374) para alegar a nulidade da intimação da decisão (id. 19978301) que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que a publicação no DJe não ocorreu em nome do i. Advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208, como expressamente requerido na petição do agravo de instrumento. Ainda, junta a guia de preparo do recurso (id. 20687376), em cumprimento à determinação judicial. Em razão do acima noticiado, esta Relatoria solicitou informação à i. Secretaria da Sexta Turma, que exarou a seguinte certidão (id. 21336730): “Certifico e dou fé que, consultando o Diário de Justiça Eletrônico do dia 09/10/2020, esta secretaria verificou haver constado o nome do Advogado, Dr. Marcos Francisco da Silva Brito, OAB-DF 40207, na qualidade de patrono da Agravante, tal como consta na autuação deste recurso. Certifico, também, que em face do equívoco de pasta em que os autos se encontravam, somente nesta data foi possível emitir a presente certidão.” É o breve relato. Decido. Da nulidade da publicação no DJe Na petição recursal, de fato, a agravante-executada requereu: “(e) [...] que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208, no CPF sob o no 102.087.326-40, email: bruno@bjunqueira.com, sob pena de nulidade.” No entanto, conforme certificado pela i. Secretaria, a publicação no DJe ocorreu em nome do Dr. Marcos Francisco da Silva Brito, OAB/DF 40207, o qual consta na autuação como Patrono da agravante-executada. Não obstante tal circunstância, o art. 272, § 5o, do CPC dispõe: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. [...] § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” Ademais, a Portaria Conjunta no 53, de 2014 do e. TJDFT, disciplina em seu art. 23, §2o: “Art. 23. A distribuição da petição inicial e a juntada da resposta, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, serão realizadas diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção da Secretaria Judicial, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante. [...] § 2° Os dados da autuação automática poderão ser conferidos pela unidade judiciária, que procederá à sua alteração caso não estejam em conformidade com os documentos apresentados, o que ficará registrado no sistema. [...]” Desse modo, ainda que tenha constado na autuação o nome de Patrono diverso integrante do mesmo Escritório, as publicações deveriam ocorrer exclusivamente em nome do Dr. Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208, como expressamente requerido. Isso posto, declaro a nulidade da intimação da agravante-executada quanto à decisão de id. 19978301 e revogo a decisão de não conhecimento do recurso (id. 20379707). No entanto, não é necessário renovar o ato intimatório, pois o preparo do recurso já foi recolhido (id. 20687376). À i. Secretaria para que altere os cadastros do Advogado da agravante-executada, nos termos acima expostos. Conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Do pedido de efeito suspensivo LUCI VANDA GUEDES DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 69838023) proferida na execução de título extrajudicial movida por DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE EXECUTADO, na qual foi rejeitada a sua impugnação à penhora do imóvel situado na CSB 3, Lote 5, Apartamento 608, Taguatinga/DF, nos seguintes termos: “A parte executada (Id 57615923) impugnou a penhora do bem imóvel deferida na decisão de Id 54062399. Alegam, em síntese, que houve violação à ordem legal e que não foi ouvida previamente. Manifestação do exequente em Id 69198985. É o breve relato. Decido. Sem razão a impugnação. Com efeito, a execução se desenvolve sob princípio do melhor interesse ao credor. Ademais, foram encontrados três veículos no sistema Renajud em nome da devedora. Os veículos são muito antigos (ano de fabricação em 1975, 1981 e 1998), sendo que o mais novo ainda indica alienação fiduciária. É intuitivo que o custo de alienação de tais bens sequer justifica a movimentação da máquina judiciária, em especial se cotejado com o valor da dívida. No mais, não indicando bens passíveis de penhora, resta ao devedor impugnar o ato de constrição após sua intimação, conforme faculta o CPC. Ante o exposto, lavre-se o termo de penhora determinado na decisão de Id 54062399. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. Oficie-se a instituição financeira cientificando-a da presente penhora, bem como para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel ora penhorado. Por fim, expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC.” Assevera a agravante-executada que a penhora do imóvel não obedeceu a ordem legal, art. 835 do CPC, a qual afirma ser taxativa, uma vez que foram localizados veículos de sua propriedade pela pesquisa Renajud, além do que não foi intimada previamente da constrição, art. 9o do CPC. Postula o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão que determinou a penhora do imóvel. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a execução de título extrajudicial foi proposta em 09/03/18 e está fundada em instrumento particular de confissão de débito, no valor de R$ 233.230,82 (id. 17573492). Citada, a agravante-executada não pagou o débito e ofereceu embargos à execução, recebidos sem efeito suspensivo (id. 34589398). A pesquisa Bacen Jud bloqueou as importâncias de R$ 793,41 e R$ 59,29 (id. 31109274) e a pesquisa Renajud localizou três veículos em nome da agravante-executada (id. 40695215), quais sejam, GM/BLAZER, ano 98; VW/PASSAT LS, ano 81 e FORD/BELINA, ano 74, todos com restrição, sendo que a GM/BLAZER está gravada de alienação fiduciária em garantia. Intimada sobre as pesquisas, a agravada-credora afirmou não ter interesse na penhora dos veículos, “pois são antigos e os valores de avaliação são irrisórios frente à dívida ora executada”, oportunidade em que informou o valor atualizado do débito em R$ 315.619,08 (id. 41673756). Posteriormente, a agravada-credora informou ter realizado a pesquisa e-RIDFT, na qual localizou o imóvel de propriedade da agravante-executada descrito por CSB 3 Lote 5 Apartamento 608, Taguatinga/DF, matrícula no 135011 do 3o Ofício de Registro de Imóveis, e requereu a penhora e avaliação do bem (id. 50957731). A penhora foi deferida pelo i. Juízo a quo (id. 54062399) e, determinada a sua intimação, a agravante-executada apresentou a impugnação à constrição, rejeitada pela r. decisão ora agravada. Por fim, registre-se que, consoante planilha atualizada até 30/09/20, o valor da dívida era de R$ 429.141,75. Dos atos praticados na execução, acima relatados, infere-se, inicialmente, que a penhora sobre o imóvel não contraria a ordem estabelecida no art. 835 do CPC, pois é evidente que os veículos penhorados, antigos e todos com restrição, não serão suficientes para satisfação integral da obrigação. Para confirmar a conclusão acima, destaque-se que a agravada-exequente realizou pesquisas no site da Fipe e apurou os seguintes valores em agosto/20: VW-VolksWagen Modelo: Passat L/LS/LSe/GL/GLS/TS/Fla/Vill/Plus, ano 85, preço médico: R$ 3.606,00 e Ford Modelo: Belina GL 1.8/1.6, ano 85, preço médio: 3.437,00 (id. 69198986 e 69198987). Em relação ao argumento da agravante-executada de que não foi previamente da penhora, art. 9o do CPC, também não procede. Conforme prevê o art. 841, caput, do CPC, norma especial aplicável ao processo de execução, “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”, a fim de apresentar impugnação, na forma do art. 917, § 1o, do CPC. Portanto, no processo de execução, a intimação do devedor sobre a penhora ocorre posteriormente ao ato de constrição do bem, e não previamente, como defende a agravante-executada. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora